Tribunal: TJDFT
Processo: 0753323-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO NEGOCIAL INFORMAL DE COMPRA E VENDA DE MILHAS E EMISSÃO DE PASSAGENS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a existência de relação negocial entre as partes, a confissão extrajudicial de dívida e condenou a ré ao pagamento de R$ 27.128,64, com correção monetária e juros, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil requerida pela ré; (ii) estabelecer se restou configurado inadimplemento da ré, a justificar sua condenação ao pagamento da quantia pleiteada pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário da prova, exerce poder instrutório e pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, conforme os arts. 370, 371 e 464, I e II, do CPC. Assim, a prova pericial é desnecessária quando os autos já contêm elementos suficientes para formar o convencimento do julgador.
4. A confissão extrajudicial da dívida e os documentos apresentados pelo autor (conversas em aplicativo de mensagens, comprovantes de emissões de passagens e memória de cálculo) constituem prova robusta do crédito, sendo incontroverso que as emissões foram realizadas e não quitadas.
5. Cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, CPC). No caso, a ré não demonstrou que os pagamentos por ela alegados correspondiam às passagens cobradas, limitando-se a apresentar comprovantes genéricos sem vinculação ao débito exigido.
6. Inexistindo prova suficiente de quitação, e havendo confissão e documentos que confirmam o valor devido, mantém-se a condenação imposta pela sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação cível conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 373, 374, II e III, e 464, I e II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0740110-25.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 23.01.2025; TJDFT, APC 0710264-65.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 31/01/2024, DJe: 19/02/2024.